Tribunal: TJES
Processo: 0011645-97.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº 0011645-97.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO: LEONARDO DE BACKER MENEGARDO

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–

ACIDENTE DE TRABALHO -
PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS LEGAIS

NÃO COMPROVADOS
- LAUDO PERICIA
L
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO

1. -
Para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez, de
auxílio-doença
e
de
auxílio-acidente é imprescindível
a
comprovação da
incapacidade laboral do segurado, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991,

respectivamente,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente; para o auxílio-doença, parcial e temporária;
e
para o auxílio-acidente, parcial e permanente.

2
. -
A
usente a
prova da

in
capacidade
total e permanente

do apela
nte

para o trabalho,
improced
e
o pedido de aposentadoria por invalidez
.

3. -
Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao
benefício de
auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86 da Lei 8.213/
19
91,
face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
,
benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS.

4. -

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
(Súmula nº 111/STJ).

5. -
o Segurado tem direito à isenção de custas e honorários advocatícios em
se tratando de ação acidentária (Lei nº 8.213/1991, art. 129, Parágrafo único).

6. -
Como a
sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.

7
. -
Recurso
s
desprovido
s
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEG
AR PROVIMENTO A
AMBOS OS
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,
ES,

02 de dezembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011645-97.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DE BACKER MENEGARDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº 0011645-97.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO: LEONARDO DE BACKER MENEGARDO

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–

ACIDENTE DE TRABALHO -
PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS LEGAIS

NÃO COMPROVADOS
- LAUDO PERICIA
L
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO

1. -
Para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez, de
auxílio-doença
e
de
auxílio-acidente é imprescindível
a
comprovação da
incapacidade laboral do segurado, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991,

respectivamente,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente; para o auxílio-doença, parcial e temporária;
e
para o auxílio-acidente, parcial e permanente.

2
. -
A
usente a
prova da

in
capacidade
total e permanente

do apela
nte

para o trabalho,
improced
e
o pedido de aposentadoria por invalidez
.

3. -
Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao
benefício de
auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86 da Lei 8.213/
19
91,
face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
,
benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS.

4. -

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
(Súmula nº 111/STJ).

5. -
o Segurado tem direito à isenção de custas e honorários advocatícios em
se tratando de ação acidentária (Lei nº 8.213/1991, art. 129, Parágrafo único).

6. -
Como a
sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.

7
. -
Recurso
s
desprovido
s
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NEG
AR PROVIMENTO A
AMBOS OS
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Relator.

V
itória,
ES,

02 de dezembro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011645-97.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO: LEONARDO DE BACKER MENEGARDO

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou “extra petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(AREsp n. 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019)
.

O apelante ajuizou a presente ação pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (atualmente aposentadoria por incapacidade permanente, após a reforma da Previdência instituída pela EC nº 103/2019) decorrente de acidente de trabalho ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Já a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

P
ara a concessão de qua
isquer
desses
03 (
três
)
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

O
utrossim, o
segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
(
Lei nº 8.213/1991, art. 62, “caput” e
parágrafo único,
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017
)
.

Colhe-se
dos autos
que a

prova pericial produzida
concluiu
que
o
apelante

sofreu acidente de trabalho que
causou
a sua incapacidade
laboral
parcial e definitiva,
impossibilitando
o exercício

d
a
sua
atividade
habitual
como motorista e
de
outras que demand
am e
sforço físico
(
fl.
69/74
)
.

E o
laudo
pericial
esclarece
que as lesões sofridas foram agravadas por
um
acidente
de trabalho ocorrido enquanto
o autor
descarregava a carga de um saco de cimento do caminhão e sofreu uma queda em 07/03/2012.
Ademais,
que
o autor teve
rebaixada a sua categoria “A/D” da Carteira Nacional de Habilitação para a categoria “B” em razão das sequelas do acidente,
eis
que não pode exercer atividades laborativas que necessitem de força física intensa ou pegar peso.

E
xtrai-se dos autos,
ademais,

que o apelante foi submetido a processo de
reabilitação profissional pelo INSS, tendo sido reabilitado para o exercício do cargo de
motorista
na mesma empresa.

Destarte,
o
apelante

não
comprovou os requisitos necessários para
a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não apresenta incapacidade total e permanente para
todo tipo de
trabalho.

A
pesar de ser admitida a concessão da aposentadoria por invalidez
com base na condição socioeconômica, profissional e cultural do segur
ad
o, o apelante não comprovou nenhuma circunstância excepcional capaz de justificar a concessão do benefício
com este fundamento
.

Importa registrar que o apelante
tem
apenas
4
5
(quarenta e
cinco
) anos de idade
(data de nascimento 17/09/1979)
e
que possui o 2º Grau do Ensino Médio podendo, ao menos em tese, exercer outra atividade após a sua reabilitação profissional.

Noutra parte,

as
provas reunidas demonstram
que o apelante
preench
e
os requisitos
legais
necessários para
o recebimento d
o benefício de
auxílio-doença
acidentário
até o término d
e novo
processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma
d
o art. 86.
§1º
da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício,

face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
(motorista de caminhão)
.

Diga-se, a propósito,
que

ele
recebeu auxílio-doença no período
de 06/02/2012 a
24/02/2015
e que foi reabilitado para a mesma função de motorista tendo retornado ao trabalho no dia 24/02/2015.

Todavia, em 20/04/2017, foi demitido pela empresa com a qual mantinha vínculo trabalhista.

Deste modo, há que ser mantida a sentença quanto ao direito do segurado ter restabelecido o seu auxílio-doença acidentário, desde a data da cessação indevida, vez que continua apresentando limitação para realizar atividade laboral.

E conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, ou seja, 23/02/2015.

Registre-se, outrossim, que o termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo, e, subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

Desse juízo:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp n. 1.714.218/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença.

II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, confirma o entendimento exarado na decisão agravada, segundo o qual, o fundamento de que "apesar de o primeiro acidente sofrido pelo autor remontar a quinze anos, a incapacidade dele advém da progressão das seqüelas e de novo acidente sofrido (sete anos após), como registrado no laudo pericial", utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.

III - De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Precedentes: REsp n. 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp n. 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp n. 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgInt no AREsp n. 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016.

IV - A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual".

VI - Recurso especial parcialmente provido para determinar que a correção monetária dos valores devidos seja calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.”

(STJ - REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II - De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp n. 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp n. 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.”

(STJ - REsp n. 1.714.507/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).]

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII - O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015. Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

Noutra parte, conforme a Súmula nº 111 do STJ, “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Saliente-se, ainda, que a correção monetária será pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ser realizado e que os juros de mora são pela taxa que remunera a caderneta de poupança desde a data da citação, conforme a Súmula nº 204 do STJ, que proclama que “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”

Sobre os índices de incidência da correção monetária e dos juros de mora, confira-se precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991. LEI N. 11.960/2009. ART. 1º - F DA LEI N. 9.494/1997. INPC. LEI N. 11.340/2006. ART.41 DA LEI N. 8.213/1991. LEI. N. 8.742/1993. TEMA N. 810/STF. TEMA N. 905/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de benefício auxílio-acidente contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando recebimento do benefício auxílio-doença acidentário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente modificada, redefinindo a aplicação percentual dos juros de mora seguindo a Lei n. 11.960/09.

II - A questão dos juros e correção monetária dos créditos contra a Fazenda foi objeto de grande controvérsia a partir da alteração ocorrida no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, tendo a questão sido sobrestada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça (Temas n. 810 e 905, respectivamente).

III - No caso dos autos, os juros de mora e correção monetária de benefício previdenciário devem obedecer ao descrito no item 3.2, qual seja, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

IV - Registre-se que foi definido somente o INPC a partir da Lei n. 11.430/2006, pois, conforme observado no próprio voto do supramencionado acórdão, a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei n. 8.742/1993. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/1991, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária (grifos no original).

V - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.002.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO INSS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.

1. A discussão travada nos autos diz respeito à aplicação imediata do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que estabclece critérios de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

2. O STF, ao julgar a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF, assim como o RE 870.947/SE, em Regime de Repercussão Geral, considerou constitucional a incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionados os débitos de natureza tributária.

3. Nesse contexto, afastou-se a aplicação do art. 1°-F da Lei 9.497/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária sobre débito de qualquer natureza, mantida sua incidência no que concerne à fixação dos juros de mora, salvo em relação a débitos oriundos de relação juridico-tributária.

4. As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

5. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.)

Esclareça-se, também,
que não se pode falar em enriquecimento indevido do segurado pelo fato de ter recebido salário durante o período em que retornou ao trabalho, eis que não se pode confundir o direito de remuneração pelos serviços prestados com o benefício previdenciário.

O correto seria que o segurado sequer tivesse retornado ao seu trabalho, contudo, tendo trabalhando fez jus ao recebimento do salário o que, todavia, não impede o recebimento do valor do auxílio-doença acidentário no período.

Desse juízo:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO EM QUE HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA, MESMO ESTANDO O SEGURADO INCAPACITADO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A SÚMULA 72 DA TNU. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O segurado que, mesmo considerado incapaz em termos previdenciários, retorna ao trabalho para manter seu sustento enquanto aguarda a definição sobre a concessão do benefício por incapacidade, não pode ser penalizado com o não recebimento do benefício neste período.

2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício por incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi submetido o segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever de conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como premiar a Administração Pública pelo indeferimento administrativo do benefício, com o enriquecimento sem causa.

4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.669.033/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

Noutra parte,
ainda que tenha ocorrido sucumbência recíproca, em se tratando de ação de acidente de trabalho o procedimento é isento de custas e verbas relativas à sucumbência em favor do segurado, conforme o Parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991:

“
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

E c
omo o segurado é isento do pagamento de custas e em o
bservância
do Tema nº 1076 do STJ dos recursos apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos, e ainda à Súmula nº 111 do STJ, apenas o INSS deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sendo que
em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Desse juízo:

“
Apelação - ação previdenciária - aposentadoria por invalidez - INSS - sucumbência - sentença ilíquida - fixação de honorários - liquidação do julgado - art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil - apelação à qual se dá parcial provimento. Dado que a sentença é líquida, incabível a fixação de honorários de sucumbência contra a autarquia por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Tem aplicação o disposto no art. 85, § 4º, II do mesmo diploma legal que remete a fixação para a fase de liquidação.”

(TJ-MG - AC: 10313130281931002 Ipatinga, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022).

Por estas razões, nego provimento ao recurso de Leonardo de Backer Menegardo e, de ofício, o isento do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por outro lado, nego provimento ao recurso do INSS e, de ofício, determino que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator,

negando provimento ao recurso de Leonardo de Backer Menegardo, isentando-o do pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como,
nego provimento ao recurso do INSS e, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado
.
É como voto.

Desa. subs. Sayonara Couto Bittencourt